Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710595-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES BOTO AGRAVADO: ALZINO JOAO RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou à recorrente recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso(ID 35438778). Consoante certidão de ID 35417781, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator